Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-10.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1000031-10.2017.8.11.0039
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Recorrente: MARIA JOANA DOS SANTOS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO, DESDE LOGO, COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua residência no dia 07/11/2016, perdurando até o dia seguinte sem restabelecimento da fase completa, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.
2. A Recorrente é comerciante e colacionou aos autos diversas notas fiscais demonstrando a perda de produtos em razão da falta do fornecimento de energia elétrica.
3. Não obstante a empresa Recorrida sustente acerca da inexistência de suspensão de energia elétrica para a residência da consumidora na data por ela informada, não trouxe aos autos qualquer documento probatório para corroborar com a sua assertiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. O arcabouço probatório realizado no feito permite a conclusão da verossimilhança das alegações autorais, em razão dos protocolos de reclamação acostados a exordial, bem como o boletim de ocorrência narrando os fatos, provas que sequer foram impugnadas pela empresa concessionária.
5. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
6. Com relação aos danos materiais, em análise as notas fiscais colacionadas aos autos, haviam apenas 02 (dois) itens que poderiam sofrer interferência na qualidade em razão da falta de energia elétrica - cerveja no valor de R$ 567,38 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) e maionese no valor de R$ 34,44 (trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) -, totalizando a importância de R$ 601,82 (seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos). Desta forma, a Recorrente deverá ser ressarcida na importância de R$ 601,82 (seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos).
7. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000031-10.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOANA DOS SANTOS - CPF: 650.960.701-82 (REPRESENTANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020